Tribunal: STF
Processo: Rcl 46690
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS. 
    O Parquet alega que
    “[a] PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por maioria, negou provimento ao agravo em execução ministerial, mantendo a decisão que concedeu à parte reclamada a progressão de regime com a inclusão no sistema de monitoramento eletrônico. 
    […] 
    O acórdão objeto da presente reclamação viola a Súmula Vinculante n.° 56 dessa Suprema Corte, por confirmar a decisão que concedeu prisão domiciliar especial a MICHAEL ALEXANDER CORREA FERREIRA, deixando de observar, como determina a Súmula Vinculante n° 56, os termos do recente julgado do Supremo Tribunal Federal (RE 641320), no qual restou assentado que, havendo déficit de vagas no regime em que o reeducando deveria cumprir sua reprimenda corporal, deve o juízo da execução adotar as providências alternativas destacadas no referido julgado, especialmente quanto à saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas. 
    No caso, embora a Câmara Julgadora afirme que a decisão cumpre o que prevê a Súmula Vinculante n° 56 do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o colegiado, deixou, sim, de considerar os termos do recente julgado do Supremo Tribunal Federal, já consolidados na esteira da Súmula Vinculante n.º 56 , que estabeleceu as condições nas quais é possível a concessão de prisão domiciliar, pois se trata de decisão genérica e condicional que não analisa as condições subjetivas do apenado e a possibilidade de saída antecipada de outros sentenciados recolhidos no regime semiaberto, bem como utiliza motivos que se prestam a justificar a concessão de prisão domiciliar a qualquer apenado que progride do regime fechado ao semiaberto. 
    Olvidou o órgão colegiado a quo, exatamente, sobre a necessidade de a) verificar se o apenado ostenta mérito para ser beneficiado com a prisão domiciliar, mediante análise da natureza do crime praticado, saldo de pena, condições pessoais do apenado e seu comportamento no curso da execução; e b) verificar a possibilidade de antecipar a saída de outro apenado do regime semiaberto. 
    Ou seja, da análise da decisão em questão, resulta evidente que a concessão de prisão domiciliar deve respeitar rigorosamente o princípio constitucional da individualização da pena, não podendo ser utilizada de forma generalizada, massificada ou indiscriminada, sem observância da efetiva indisponibilidade de vagas, e de aspectos tais como a natureza do crime praticado, as circunstâncias pessoais do apenado e o seu comportamento no curso da execução da pena. 
    […] 
    E a situação concreta exposta nos autos, cujo pronunciamento judicial se buscou, é a seguinte: trata-se de apenado condenado a pena total original de mais de 20 anos de reclusão, com saldo de pena superior a 10 anos, pela prática de delitos de natureza grave (tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo), que, quando progrediu do regime fechado para o semiaberto, foi agraciado com a prisão domiciliar. 
    Desse modo, estão presentes circunstâncias que denotam o indevido beneficiamento do apenado, e que não foram sopesadas quando do deferimento e da manutenção da concessão da prisão domiciliar. 
    Ademais, no julgado em questão (RE 641320/RS), ficou assente ser imprescindível, antes da adoção das medidas propostas, ou mesmo da concessão da prisão domiciliar, seja justificada a excepcionalidade da providência adotada pelo juízo da execução, justamente em atenção ao princípio da igualdade, e, da mesma sorte, os da proporcionalidade e da individualização da (execução) pena. Destacou-se, ainda, que questões relativas à gravidade do(s) delito(s) e condições subjetivas do apenado devem ser levadas em consideração quando da organização da fila de beneficiados à saída antecipada, no bojo de decisão – devidamente fundamentada, por evidente - a ser realizada pelas instâncias ordinárias 
     […]” (págs. 2-5 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer 
    “[...] seja concedida a liminar, com a suspensão do acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul quanto ao deferimento da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, para reformar a decisão do Tribunal a quo, nos termos acima expostos; 
    […]
    ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja afastado, em definitivo, a prisão domiciliar mediante a imposição de controle eletrônico, fazendo-se com que sejam observados os parâmetros estabelecidos no RE 641320/RS; 
    […]” (pág. 18 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Consigno, de início, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie vertente.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta ação constitucional.
    Transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do TJRS: 
    “[...]
    O agravado Michael Alexander Correa Ferreira, PEC nº 0378460-75.2014.8.21.0001, cumpre pena de 20 anos de reclusão pela prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. 
    Primeiramente, ressalto que o agravo está prejudicado em parte. O Ministério Público cita, em suas razões de agravo, que o requisito objetivo para a progressão não estaria implementado, visto que somente seria atingido em 07 de outubro de 2020 (o agravo foi interposto no dia 27 de julho de 2020). Contudo, visto que já atingida tal data no decorrer da tramitação (destaco que o agravo chegou concluso para julgamento no dia 14 de dezembro de 2020), está implementado o requisito objetivo. Ainda, verifica-se que o dia referido está consignado como sendo a data-base, conforme informação do Sistema SEEU. 
    A Magistrada a quo, em razão da ausência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, concedeu a prisão domiciliar e determinou a inclusão do apenado no sistema de monitoramento eletrônico. 
    Dessa decisão, recorre o Ministério Público, sem razão. 
    Resta configurada, no caso em apreço, a ilegalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu que a manutenção de condenado em regime mais gravoso, como no caso dos autos, por inexistência de estabelecimento prisional compatível, viola os princípios da individualização da pena e da legalidade. 
    Observo, neste contexto, que a concessão de prisão domiciliar, ainda que desamparada das hipóteses legalmente previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal, é uma tentativa do Poder Judiciário de minimizar as mazelas causadas pela escassez de recursos provenientes do Poder Executivo, esfera responsável pela administração e implemento de vagas do sistema prisional. E assim o faz a fim de evitar grave violação aos direitos fundamentais (art. 1º, III e 5º, XLVII, ‘e’ e XLIX, CF), visto que os presos não podem ser submetidos a cumprimento de pena em condições mais gravosas do que as impostas na sentença condenatória ou estabelecidas pela progressão/regressão dentro da execução da pena. 
    Nesta linha, inclusive, menciona-se a decisão do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o pedido de liminar constante da ADPF 347 (09/09/2015), constatou, no sistema penitenciário brasileiro, a existência de um ‘estado de coisas inconstitucional’, em razão da generalizada violação a direitos humanos. A Corte determinou, liminarmente, o implemento das audiências de custódia e a liberação das verbas do FUNPEN, bem como acolheu proposta do Ministro Luís Roberto Barroso para determinar à União e ao Estado de São Paulo que forneçam informações sobre a situação do sistema prisional. 
    A concessão da prisão domiciliar ao agravado, portanto, decorre da proporcionalidade e da razoabilidade inerentes à atividade jurisdicional, consideradas as peculiaridades do sistema prisional. Evidentemente mais adequada a colocação em condição excepcional de cumprimento da pena daqueles presos que estão mais perto da reinserção social, que já galgaram progressão a regime mais brando. 
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 641.320 em 11 de maio de 2016, concluiu que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, determinando que os juízes da Execução, nestes casos, na falta de alternativas, concedam aos apenados o benefício da prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico. 
    Em 29 de junho de 2016, o Plenário do STF aprovou a Súmula Vinculante nº 56, com a seguinte redação: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 6413201. 
    As diretrizes exigidas para concessão da prisão domiciliar já constavam do Recurso Extraordinário nº 641.320/RS e, por consequência, da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, e foram, no horizonte hermenêutico concreto (com olhos na realidade do sistema prisional do Rio Grande do Sul, e especialmente das condições da execução penal em Porto Alegre), sopesadas quando se firmou jurisprudência no sentido da possibilidade de concessão de prisão domiciliar aos apenados que ingressem no regime semiaberto/aberto diante da ausência de vagas para o cumprimento da pena. 
    Por outro lado, comungo com a preocupação em relação ao tratamento genérico da questão. Contudo, tenho que as excepcionalidades dos casos concretos das Varas de Execuções Penais do Estado devem ser indicadas pelo Ministério Público (ao menos em termos de alternativa para viabilizar a vaga), órgão incumbido da fiscalização da Execução Penal. 
    Em contrapartida, a rigor numa atividade bastante atípica, têm restado aos Magistrados o gerenciamento das vagas existentes para cada regime, bem como das situações em que a manutenção do apenado no cárcere possa ensejar constrangimento ilegal diante do cumprimento da pena em situação mais gravosa. E, neste cenário, tenho que deva ser prestigiada a discricionariedade do Juiz [vinculada aos princípios regentes, sejam da Constituição ou da LEP] que tem contato direto com a realidade prisional e com as penas executadas. 
    […] 
    Neste peculiar contexto, tenho que a decisão vergastada, no caso dos autos, não contraria a Súmula Vinculante ou o julgado do STJ. 
    Inicialmente porque, em relação à indicada como primeira providência (saída antecipada de outro preso do regime para o qual inexistem vagas), o Ministério Público, fiscal da execução penal, não indicou, no caso concreto (ou provocou para que o Magistrado indicasse), o preso que, em ordem de preferência, poderia ter concedida a liberdade antecipada para que o ora agravado efetivamente pudesse ingressar no regime semiaberto. 
    Noto que o precedente do STJ também afirma que não há ilegalidade na imposição da prisão domiciliar, mesmo pura e simples, na ausência de vagas, ‘e quando não for possível, no caso concreto, a aplicação de uma das hipóteses propostas no RE nº 641.320/RS (item 6 do REsp, in fine, gizei). Também o STF refere ‘havendo viabilidade’. Tenho, no ponto, que devem o Juízo e o Ministério Público demonstrar tal possibilidade/viabilidade. E, no caso concreto, a primeira das hipóteses não parece possível implementar, inclusive pela ausência de indicação de algum preso do semiaberto para ser antecipadamente liberado e, assim, ceder a vaga para o agravado. 
    Por outro lado, viável a adoção da segunda providência, qual seja, a concessão da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, conforme determinado na origem. 
    […]” (págs. 162-166 do documento eletrônico 3).
    Muito bem. Eis o teor do Verbete Vinculante 56:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    Outrossim, no julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ao qual a Súmula em questão faz referência expressa, os Ministros desta Suprema Corte estabeleceram o seguinte regramento, a ser obrigatoriamente observado pelos magistrados incumbidos da execução penal:
    “Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”.
    No referido julgamento, esta Suprema Corte estabeleceu que o sentenciado não pode ser mantido em regime mais gravoso do que tem direito. 
    É certo também que, em seu voto, o Ministro Gilmar Mendes propôs, em contrapartida à prisão domiciliar, outras medidas que, “muito embora não sejam gravosas como o encarceramento, não estejam tão aquém do ‘necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’ (art. 59 do CP)”. 
    Todavia, fez a ressalva de que “essas medidas podem e devem ser avaliadas pelos órgãos da execução como alternativas”. Diz mais, “essas medidas não pretendem esgotar as alternativas que podem ser adotadas pelos juízos de execuções penais no intuito de equacionar os problemas de falta de vagas nos regimes adequados ao cumprimento de pena. As peculiaridades de cada região e estabelecimento podem recomendar o desenvolvimento dessas medidas em novas direções”. E, “até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. 
    No caso dos autos, o 1º Juizado da 1ª VEC de Porto Alegre – PPL – Meio Fechado, Semiaberto e Aberto/RS determinou a inclusão do apenado no sistema de monitoramento eletrônico, tendo em vista a crise sem precedentes no sistema penitenciário daquela Comarca e a consequente ausência de vagas no regime semiaberto para o cumprimento da pena. Desse modo, o Magistrado da execução adequou a execução da pena ao espaço e vagas disponíveis, estabelecendo, por outro lado, condições para o cumprimento da sanção em regime domiciliar (págs. 107-109 do documento eletrônico 4).
    Conforme se verifica, a decisão reclamada está em absoluta harmonia com a referida jurisprudência sumulada e vinculante deste Supremo Tribunal, pois a inclusão do apenado no sistema de monitoramento eletrônico foi determinada sob condições e tão somente em virtude da inexistência de vaga no regime intermediário, bem como diante da impossibilidade de serem adotadas, naquela oportunidade, outras medidas para disponibilizar uma vaga no semiaberto.
    Assim, o Juízo de primeiro grau, em decisão que foi chancelada pelo Tribunal ora reclamado, evitou que o apenado fosse colocado em regime prisional mais gravoso, em estrita observância aos parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator